Tribunal: STF
Processo: ARE 1434421
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. LIMITE ETÁRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO – CURSO DE FORMAÇÃO OU INSCRIÇÃO NO CONCURSO. A COMPROVAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO DEVE OCORRER NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME E NÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DESTE ESTADO. ELIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO PROMOVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 1º, CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL. ELIMINAÇÃO RESPALDADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO INGRESSO NA CORPORAÇÃO E EM EXIGÊNCIA CONTIDA EXPRESSAMENTE NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NAS CARREIRAS MILITARES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA DATA DE INSCRIÇÃO NO CERTAME E NÃO NO MOMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL DO APELANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS AO ADVOGADO DO APELADO. REGRA DO § 1º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DESCABIMENTO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO, PELO JUÍZO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. 



    1. Por inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, somente haverá Remessa Necessária da Sentença quando não for interposto Recurso por parte do Ente Público contra o qual houver condenação. 



    2. A Apelação que impugna diretamente os fundamentos adotados na Sentença não viola o princípio da dialeticidade. 



    3. É entendimento do STF e do STJ, que, embora seja possível o estabelecimento de limites mínimo e máximo de idade para o ingresso nas carreiras militares, a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso, e não no ato da matrícula do curso de formação. 



    4. Pela sucumbência recursal, a parte que teve seu recurso desprovido deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor do advogado da parte contrária que tenha apresentado contrarrazões. (Art. 85, §§1º e 11, do CPC)



    5. Descabida a condenação em danos morais quando a parte que se afirma lesada reivindica tal direito genericamente, sem apontar os danos por ela suportados. 



    6. ‘A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)’ (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) 



    7. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados de acordo com o disposto no art. 85, §2º, I a IV, do Código de Processo Civil.” (Doc. 10, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado da Paraíba apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput e incisos I e II, da Constituição da República e aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital do concurso público. Sustenta, em síntese, a legitimidade da exigência de limite de idade como condição para o ingresso na carreira militar estadual, a ser aferida no momento da matrícula no curso de formação respectivo. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer que “o autor não comprovou a idade limite no momento em que fora convocado para a matrícula do curso” (Doc. 16, p. 12).



    Ivan Carlos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 17/05/2013, declarou a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que o limite de idade como requisito para ingresso na carreira policial é legítimo, desde que previsto em lei e quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O acórdão recebeu a seguinte ementa, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    Nada obstante, releva assinalar que esta Corte também já firmou entendimento de que a comprovação do requisito etário deve ser realizada no momento da inscrição no certame e não da inscrição no curso de formação. Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação.” (ARE 685.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/02/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A comprovação do requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição no concurso público. Precedentes. 



    II – A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 741.815-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2014, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Limite etário para participação de curso de formação da Polícia Militar do Estado do Ceará. Impossibilidade de dimensionar o período transcorrido entre a abertura das inscrições do concurso e a efetiva homologação. A comprovação da idade deve dar-se no momento da inscrição. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/02/2013, destaquei)



    Assim, o acórdão ora recorrido divergiu dessa orientação.



    Por fim, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente